Tribunal: TJES
Processo: 5019956-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019956-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BY MOTORS CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: RUBIANA VIEIRA ARRUDA PIMENTEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ATRASO JUSTIFICADO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor da Tabela FIPE (R$ 19.462,00), e por danos morais de R$ 8.000,00, em razão de negativa indevida de cobertura securitária.
2. A autora sofreu acidente com perda total do veículo. A Associação recusou cobertura sob alegação de atraso superior a 24 horas na comunicação do sinistro.
3. Sentença de procedência, reconhecendo a abusividade da negativa e fixando as indenizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na comunicação do sinistro, em contrato de proteção veicular, justifica a negativa da indenização; e (ii) se é cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa fundada exclusivamente no prazo de comunicação do sinistro é abusiva quando o atraso é justificado, inexistindo má-fé ou agravamento intencional do risco (arts. 113, 421, 422, 765 e 771 do CC).
4. Ônus da prova quanto ao fato impeditivo ou modificativo do direito da autora incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), não se desincumbindo.
5. Jurisprudência do STJ afasta a aplicação automática da perda do direito à indenização em hipóteses de atraso justificado.
6. Dano moral configurado, pois houve frustração da legítima expectativa da consumidora, em momento de vulnerabilidade, sem justificativa contratual ou legal plausível. Valor fixado na origem é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O atraso na comunicação do sinistro, quando justificado e sem demonstração de má-fé ou agravamento do risco, não autoriza a negativa da indenização securitária. 2. A recusa injustificada de cobertura securitária em situação de perda total de veículo gera dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019956-42.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BY MOTORS CLUBE DE BENEFÍCIOS

RECORRIDA: RUBIANA VIEIRA ARRUDA PIMENTEL

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ATRASO JUSTIFICADO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor da Tabela FIPE (R$ 19.462,00), e por danos morais de R$ 8.000,00, em razão de negativa indevida de cobertura securitária.
2. A autora sofreu acidente com perda total do veículo. A Associação recusou cobertura sob alegação de atraso superior a 24 horas na comunicação do sinistro.
3. Sentença de procedência, reconhecendo a abusividade da negativa e fixando as indenizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na comunicação do sinistro, em contrato de proteção veicular, justifica a negativa da indenização; e (ii) se é cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa fundada exclusivamente no prazo de comunicação do sinistro é abusiva quando o atraso é justificado, inexistindo má-fé ou agravamento intencional do risco (arts. 113, 421, 422, 765 e 771 do CC).
4. Ônus da prova quanto ao fato impeditivo ou modificativo do direito da autora incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), não se desincumbindo.
5. Jurisprudência do STJ afasta a aplicação automática da perda do direito à indenização em hipóteses de atraso justificado.
6. Dano moral configurado, pois houve frustração da legítima expectativa da consumidora, em momento de vulnerabilidade, sem justificativa contratual ou legal plausível. Valor fixado na origem é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O atraso na comunicação do sinistro, quando justificado e sem demonstração de má-fé ou agravamento do risco, não autoriza a negativa da indenização securitária. 2. A recusa injustificada de cobertura securitária em situação de perda total de veículo gera dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
RUBIANA VIEIRA ARRUDA PIMENTEL
em face de
BY MOTORS CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

Narra a parte autora, em suma, que em 14/03/2024, enquanto trafegava com seu veículo, envolveu-se em um acidente que ocasionou a perda total do bem. Ao acionar a proteção veicular, foi informada de que a empresa estaria passando por dificuldades financeiras e que deveria aguardar. Registra que permaneceu adimplente com suas mensalidades durante todo o período. Requer a indenização correspondente à proteção contratada, bem como a reparação pelos danos morais sofridos.

Em contestação (ID 13939741), a requerida sustenta, preliminarmente: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de associação de proteção veicular e não de seguradora; (ii) a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis pela necessidade de perícia complexa. No mérito, justifica a negativa de cobertura sob o pretexto de que a autora demorou a lavrar o boletim de ocorrência e a acionar o serviço. Ao final, pugna pela improcedência total dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio a sentença (ID 13939763), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para:

Condenar a ré, ao pagamento à autora da indenização pelos danos materiais, no valor de R$19.462 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), referente à tabela fipe do automóvel, com correção monetária desde a negativa da seguradora, e juros desde a citação;

Condenar a ré ao pagamento de
R$8.000,00 (oito mil reais), à autora, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento
.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13939766), sustentando que a autora descumpriu cláusulas do regulamento da associação ao não comunicar o sinistro no prazo de 24 horas. Por essa razão, requer a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 13939777).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (IDs 13939767 e 13939768). Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso Inominado.

Nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95,
recebo-o apenas em seu efeito devolutivo
, uma vez que não se verifica prejuízo concreto que justifique o efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há ofensa ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar os termos da sentença. No caso, a parte recorrente demonstrou seu inconformismo com a decisão e expôs os motivos que, em sua visão, justificariam a reforma. Assim, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito, ressaltando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção integral da sentença.

A controvérsia central reside na legitimidade da negativa de cobertura da proteção veicular por parte da associação ré, que justificou sua recusa com base no atraso da autora em comunicar o sinistro.

Entretanto, como bem fundamentado na sentença, a negativa de indenização pautada exclusivamente na inobservância do prazo para comunicação do sinistro mostra-se abusiva no caso concreto. Tal conduta frustra a legítima expectativa do associado e viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais (arts. 422 e 424 do Código Civil).

Com efeito, a penalidade de perda do direito à indenização, prevista no art. 771 do Código Civil, deve ser interpretada em harmonia com os princípios da função social do contrato, da boa-fé, da lealdade e da probidade (arts. 113, 421, 422 e 765 do CC). A referida sanção deve ser aplicada, principalmente, a condutas marcadas por má-fé ou culpa grave que causem prejuízo efetivo à associação.

No presente caso, restou demonstrado que o atraso na comunicação decorreu de circunstância relevante e plausível, um acidente envolvendo a autora e seu filho, que resultou em debilidade física, não havendo qualquer prova de má-fé ou de agravamento intencional do risco por parte da associada.

Dessa forma, o atraso na comunicação do sinistro somente acarretaria a perda do direito à indenização se ficasse comprovado que a omissão foi dolosa, injustificada ou decorrente de culpa grave que tenha prejudicado de forma relevante a atuação da associação. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia à ré, aqui recorrente, (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência do STJ e do E. TJES é firme no sentido de que a exclusão de cobertura exige a demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave do segurado, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO AUTOMÓVEL. ROUBO DO VEÍCULO .
AVISO DE SINISTRO. COMUNICAÇÃO. ATRASO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . PERDA DO DIREITO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA DA PENA. ART . 771 DO CC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. OMISSÃO JUSTIFICADA DO SEGURADO.
AMEAÇAS DE MORTE DO CRIMINOSO . BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. RECUPERAÇÃO DO BEM. CONSEQUÊNCIAS DANOSAS À SEGURADORA . INEXISTÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o atraso do segurado em comunicar o sinistro à seguradora, qual seja, o roubo de veículo, é causa de perda do direito à indenização securitária oriunda de contrato de seguro de automóvel, considerando os termos da norma inscrita no art. 771 do Código Civil ( CC) .
2. O segurado não apenas deve informar à seguradora o sinistro ocorrido logo que o saiba, mas deve também tomar medidas razoáveis e imediatas que lhe estejam à disposição para atenuar as consequências danosas do evento, sob pena de perder o direito à indenização securitária. Assim, é ônus do segurado comunicar prontamente ao ente segurador a ocorrência do sinistro, já que possibilita a este tomar providências que possam amenizar os prejuízos da realização do risco bem como a sua propagação. 3 . A pena de perda do direito à indenização securitária inscrita no art. 771 do CC, ao fundamento de que o segurado não participou o sinistro ao segurador logo que teve ciência, deve ser interpretada de forma sistemática com as cláusulas gerais da função social do contrato e de probidade, lealdade e boa-fé previstas nos arts. 113, 421, 422 e 765 do CC, devendo a punição recair primordialmente em posturas de má-fé ou culpa grave, que lesionem legítimos interesses da seguradora.
4 . A sanção de perda da indenização securitária não incide de forma automática na hipótese de inexistir pronta notificação do sinistro, visto que deve ser imputada ao segurado uma omissão dolosa, injustificada, que beire a má-fé, ou culpa grave, que prejudique, de forma desproporcional, a atuação da seguradora, que não poderá se beneficiar, concretamente, da redução dos prejuízos indenizáveis com possíveis medidas de salvamento, de preservação e de minimização das consequências. 5. Na hipótese dos autos, fatos relevantes impediram o segurado de promover a imediata comunicação de sinistro: temor real de represálias em razão de ameaças de morte feitas pelo criminoso quando da subtração do bem à mão armada no interior da residência da própria vítima. Assim, não poderia ser exigido comportamento diverso, que poderia lhe causar efeitos lesivos ou a outrem, o que afasta a aplicação da drástica pena de perda do direito à indenização, especialmente considerando a presença da boa-fé objetiva, princípio-chave que permeia todas as relações contratuais, incluídas as de natureza securitária . 6. É imperioso o pagamento da indenização securitária, haja vista a dinâmica dos fatos ocorridos durante e após o sinistro e a interpretação sistemática que deve ser dada ao art. 771 do CC, ressaltando-se que não houve nenhum conluio entre os agentes ativo e passivo do episódio criminoso, tampouco vontade deliberada de fraudar o contrato de seguro ou de piorar os efeitos decorrentes do sinistro, em detrimento dos interesses da seguradora. Longe disso, visto que o salvado foi recuperado, inexistindo consequências negativas à seguradora com o ato omissivo de entrega tardia do aviso de sinistro . 7. Recurso especial não provido
.(STJ - REsp: 1546178 SP 2015/0076418-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

A recusa da ré revela-se uma postura contraditória e oportunista (
venire contra factum proprium
), violando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor. Com tais considerações, não restam dúvidas de que a negativa da recorrente não encontra respaldo fático ou jurídico, sendo, portanto, arbitrária e desproporcional.

Quanto ao dano moral, este se configura quando o ato ilícito ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, causando sofrimento psicológico e angústia que afetam a dignidade da pessoa. No caso em tela, a ré não apenas descumpriu sua obrigação contratual, como também o fez sem apresentar justificativa plausível. Tal conduta obrigou a autora a buscar a solução para o problema por conta própria, mesmo estando em dia com suas obrigações, o que, por si só, já é suficiente para gerar aflição e abalo emocional.

A conduta da ré frustrou a legítima expectativa da autora de ter o contrato cumprido, especialmente em um momento de grande vulnerabilidade após o acidente. Portanto, a reparação é cabível, nos termos do art. 927 do Código Civil e do art. 5º, V e X, da Constituição Federal. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais), fixado na decisão de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivos para sua redução.

Diante do exposto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Aplica-se, na hipótese, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)